Tribunal: TJSP
Processo: 1052883-60.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ RETIRE QUALQUER ANÚNCIO COM MENÇÃO AO NOME DA AUTORA "CLÍNICA DA CIDADE". ASTREINTES LIMITADAS A R$ 20.000,00. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADA EM R$ 9.540,00. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. HIPÓTESE DE NÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA QUE A RÉ RETIRE QUALQUER ANÚNCIO COM MENÇÃO AO NOME DA AUTORA "CLÍNICA DA CIDADE". ASTREINTES LIMITADAS A R$ 20.000,00. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FIXADA EM R$ 9.540,00. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA RÉ. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA AUTORA À PROTEÇÃO DO NOME, DA INTEGRIDADE MATERIAL DA MARCA E DA REPUTAÇÃO. REQUERIDA QUE ADMITE O USO DO SLOGAN "MELHOR CLÍNICA DA CIDADE" E A CONTRATAÇÃO DESSAS PALAVRAS CHAVES NO "GOOGLE ADWORDS". OBTENÇÃO DO REGISTRO DAS MARCAS NOMINATIVAS "CLINICADACIDADE" E "CLINICA DA CIDADE CLINCIDADE" PELA AUTORA. ATUAÇÃO NO MESMO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E NA MESMA CIDADE (CAMPINAS/SP). EVIDENCIADA A TENTATIVA DE DESVIO DE CLIENTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.